Tribunal: STF
Processo: ACO 1358
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em 11 de dezembro de 2006, acolheu representação de intervenção estadual no Município de Pelotas apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça diante da inobservância de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (eDoc. 4, p. 179-187).  



    A então Governadora do Estado, em 27 de agosto de 2007, apresentou informações. Aludindo à inoportunidade da medida excepcional, comunicou que seria enviado ofício à Prefeitura do Município para que o ente providenciasse o cumprimento do pronunciamento judicial independentemente  da intervenção (eDoc. 4, p. 216-223; eDoc. 5, p. 1-5).  



    Em 15 de outubro seguinte, a Procuradoria-Geral de Justiça, realçando a obrigatoriedade da intervenção na hipótese, preconizou que o Presidente do Tribunal de Justiça formalizasse, no Supremo, pedido de intervenção federal no Estado do Rio Grande do Sul, a fim de ver promovida a medida extrema originalmente determinada contra o Município de Pelotas (eDoc. 5, p. 11-15).  



    O Órgão Especial da Corte estadual, em 4 de agosto de 2008, reconheceu a própria incompetência e remeteu o processo ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (eDoc. 5, p. 53-58).  



    O Regional, em 6 de novembro imediato, suscitou conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 5, p. 67-68).  



    O Tribunal da Cidadania não conheceu do conflito de competência e encaminhou o feito ao Supremo por vislumbrar ocorrência de conflito federativo, a teor do art. 102, I, “f”, da CF/88 (eDoc. 5, p. 80-81).  



    Em 19 de setembro de 2022, remeti os autos à Presidência para que analisasse a possibilidade de sua reautuação como Intervenção Federal, o que foi afastada pelo órgão presidencial em 2 de junho de 2023.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A competência do Supremo é definida com base em critérios de direito estrito. Sobre o tema, a Constituição Federal, no art. 102, I, “f”, assim prescreve:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I – processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;  



    Tal competência ostenta caráter absoluto e constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de verificação a qualquer tempo.  



    Da análise dos autos, concluo ser o caso de declínio ao Superior Tribunal de Justiça, por não se tratar de hipótese entre as previstas no citado dispositivo constitucional.  



    A configuração da competência originária decorrente do preceito pressupõe não apenas a presença de entes federativos ou respectivas entidades da Administração indireta, em polos opostos na relação processual, como também a existência de conflito que se mostre grave a ponto de oferecer risco à estabilidade do pacto federativo.  



    No presente caso, extrai-se que a discussão se referente exclusivamente sobre qual Tribunal possui legitimidade ativa para a instauração do processo de intervenção federal na hipótese de desobediência a decisão judicial, a revelar a ausência de impacto político ou institucional entre os entes federados e incapaz, portanto, de abalar o pacto federativo (ACO 1.048-QO, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJ de 31 de outubro de 2007)  



    Em outras oportunidades, o Supremo já reconheceu incompetência para solucionar esse tipo de controvérsia. Estabeleceu, nesse sentido, a relevante distinção entre “conflito entre entes federativos” e “conflito federativo”, para afirmar que a simples litigância a envolver União e Estado-Membro seria insuficiente para a instauração da competência do Tribunal.  



    A par disso, como bem pontuado pelo Ministro Marco Aurélio em caso idêntico, o que se tem na presente hipótese é, em verdade, a caracterização de mero conflito de atribuições entre órgãos judiciários da União e do Estado do Rio Grande do Sul, a ser resolvido com fulcro no art. 105, I, “g”, da Lei Maior:  



    [...] 2. Faz-se em jogo a competência do Supremo quanto à apreciação da controvérsia, presente o artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Carta de 1988. A rigor, o quadro revela conflito de atribuições entre órgãos judiciários da União e do Estado do Rio Grande do Sul, e não de competências. Este Tribunal já assentou que a decisão judicial relativa a pedido de intervenção não tem natureza jurisdicional, e sim político-administrativa. Daí se mostrar inadequada, até mesmo, a interposição de recurso extraordinário. Precedente do Plenário: Petição nº 1.256/SP, relator ministro Sepúlveda Pertence. Transcrevo trecho da ementa:



    [...]



    Portanto, há de se perquirir, com base no texto da Carta Federal, qual é o órgão competente para sanar o conflito negativo de atribuições ora retratado. A matéria resolve-se mediante aplicação do artigo 105, inciso I, alínea “g”, da Lei Maior:



    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União; 



    [...]



    A evocação do artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Carta Federal pressupõe não apenas o choque entre entes federativos. Exige que o conflito judicializado revele-se suficientemente grave, a ponto de causar risco à estabilidade do pacto federativo. Precedente: Questão de Ordem na Ação Cível Originária nº 1.048, relator ministro Celso de Mello. Somente temas dotados de tal relevância são alçados ao Supremo e é inegável que os parâmetros deste processo não se amoldam a esse requisito. 



    Explico. Embora a intervenção federal consubstancie séria interferência no direito à autonomia estadual, decorrente do princípio federativo, o que está em discussão não é a execução do ato, mas qual o órgão judiciário responsável por requerê-lo aos Tribunais, estes, sim, competentes para efetivá-la, a teor dos incisos I e II do artigo 36 da Constituição Federal. 



    3. Ante o quadro, devolvam o processo ao Superior Tribunal de Justiça.



    [...] (ACO 1.644, ministro Marco Aurélio, DJe de 13 de fevereiro de 2014). 



    No mesmo sentido: ACO 1.644 (ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de fevereiro de 2014). Ante o quadro, a demanda não se insere na excepcional competência originária a que alude o art. 102, I, “f”, da Carta Política.   



    3. Do exposto, declino da competência para processar e julgar esta ação e determino sua devolução ao Superior Tribunal de Justiça.  



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente